Tribunal: TJDFT
Processo: 0700151-79.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. SUSPEITA DE CÂNCER. CONSULTA MÉDICA. PRAZO DE 30 DIAS. LEI 12.732/2012.
1. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
2. Para pacientes com suspeita de câncer, imperam as disposições da Lei no 14.238/2021 e da Lei no 12.732/2012. O artigo 4o da Lei no 14.238/2021 traz o direito da pessoa de obtenção de diagnóstico precoce e a prioridade, já o artigo 2o, § 3o, da Lei no 12.732/2012 dispõe que os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável.
3. A Agravante foi inserida na regulação sob a classificação de risco VERMELHO – Emergência, em 11/01/2024. No presente caso, o prazo de 30 dias já foi superado pelo ente público, pelo que restam comprovadas a fumaça do bom direito e o perigo da demora. Precedentes da Primeira Turma Recursal: acórdãos 1755667, 1717811, 1704915 e 1705016.
4. Agravo de Instrumento CONHECIDO E PROVIDO para confirmar a tutela antecipada deferida e determinar que o Distrito Federal forneça Consulta em Oncologia Clínica, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da decisão que deferiu a tutela, na rede pública ou privada às expensas do erário. Sem custas nem honorários.